Tribunal: CARF
Processo: 11128.005397/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002
CLASSIFICAC ̧A~O FISCAL. VITAMINA A e E.
A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à fabricac ̧a~o de rac ̧a~o animal, não modifica o caráter vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição NCM 2936.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005397/2002-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.890 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002

A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à de animal, não
modifica o caráter vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição
NCM 2936.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire e Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, que não conheciam do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, em dar-
lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 237 a 268), interposto pelo Contribuinte, em
1o de março de 2021, em face do Acórdão no 3201-007.642 (e-fls. 209 a 225), de 15 de dezembro
de 2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A ementa do recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005397/2002-86
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.890 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005397/2002-86

ASSUNTO: CLASSIF MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002

- la
-mist romover sua reclassifica
empregando-se o subitem 2309.90.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul

foi realizada para vitam
a
as
fiscal de mercadoria diversa do respectivo processo de consulta.
s e consulta fundada em pr

A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recu encidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
que dava provimento ao Recur -
efetuadas pelo contribuinte e o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, que dava provimento parcial para manter a classi
Vitamina E. Manifestou inten selheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
No Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 461 a 470), de 24 de
maio de 2021, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria concernente à classificação fiscal das
Vitaminas A e E.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 472), em 24 de junho de
2021, requerendo que se mantenha a decisão recorrida com os mesmos fundamentos do voto
vencedor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, deve ser conhecido. Salienta-se que foram indicados
os seguintes acórdãos na condição de paradigmas: 3301-004.387 (quanto à Vitamina A), 3202-
001.453 e 3202-001.161 (quanto à Vitamina E). De acordo com o Despacho de Admissibilidade
de Recurso Especial, entende-se que o presente deve ser conhecido.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.890 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005397/2002-86

Na decisão recorrida, por maioria de votos, ficou assente que a Vitamina A e a
Vitamina E devem ser classificadas no subitem 2309.90.90 da Nomenclatura Comum do
Mercosul pelo fato de serem consideradas preparação especificamente elaboradas para ser
adicionada à ração animal e/ou pré-misturas.
O Contribuinte, quando do pedido, sustenta o seguinte:
49. Em face do exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Especial
admitido, conhecido e provido em sua integralidade, para q

desenvolvida.
Na análise dos autos verifica-se que assiste razão ao Contribuinte, tendo em vista
que as vitaminas importadas são vitaminas misturadas com excipientes, que não perdem sua
característica essencial, mas que as tornam aptas para uso específico em preparados de nutrição
animal.
Entende-se por afastar o argumento de que a classificação fiscal das vitaminas
deva ser centrada de que são preparados para adição à ração animal, pois o que se deve
considerar é que não deixaram de ser vitaminas, no caso em específico, Vitamina A e Vitamina
E, devendo ser desconsiderado a posterior destinação, mantendo-se assim na posição NCM 2936.
Reforça-se este entendimento, que com a publicação em 18 de março de 2020 da
Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor em 1o de
abril de 2020, que aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê
do Sistema Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere
a Instrução Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o produto Rovimix B2 80 SD
(vitamina B2 – riboflavina) deve ser classificado na posição 2936.23, e que a posterior
destinação, neste caso, deixa de ser relevante para a classificação fiscal. O que se entende
aplicável também às Vitaminas A e E.
Já o Parecer Normativo RFB no 6/2018 assim estabelece em relação a observância
dos Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado:
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais
sobre classificação fiscal de mercadorias. (...) Ocorre que, mesmo em
detrimento da estrita tecnicidade deste caso, os mencionados Pareceres de
Classificação têm efeito vinculante para o Fisco e para os contribuintes em
classificação fiscal de mercadorias.
Neste mesmo sentido foi o entendimento no Acórdão no 9303-003.064, de
relatoria do il. Conselheiro Júlio César Alves Ramos, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: C DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/12/2002
DE MERCADORIAS
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.890 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.005397/2002-86

B2 (riboflavina), com teor
de pu
estabilidade, classifica- 2936.23.10 da NCM.
Decisão no mesmo sentido de acordo com o Acórdão no 9303-012.646, de
relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ficou assim ementado:

Data do fato gerador: 13/03/2003

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital